Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-04.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003376-04.2019.8.07.0019 RECORRENTE: RÔMULO JERÔNIMO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. (13 VEZES). CORRUPÇÃO DE MENORES (13 VEZES). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal , por 13 (treze) vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 c/c artigo 71 do Código Penal, bem como pelo crime disposto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias multa, padrão unitário mínimo legal; e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, em favor da vítima a título de reparação por danos morais. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em avaliar os pedidos de (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) decote da qualificadora referente ao abuso de confiança; (iii) a fixação da pena base no mínimo legal; e (iv) o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de corrupção de menores e o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal. III. Razões de decidir: 3. Não há falar em absolvição quando a autoria dos crimes de furto e corrupção de menores imputados ao recorrente encontra-se cabalmente comprovadas. A vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, apresentou um relato consistente e coerente dos acontecimentos, o que confere grande valor à sua palavra, principalmente porque sua versão foi corroborada por provas documentais e testemunhais e não há nos autos elementos que desacreditem seu depoimento. 4. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada. 5. No caso, réu e vítima mantinham um relacionamento amoroso, razão pela qual ele abusou da confiança nele depositada ao se apossar dos seus cartões bancários e repassar para o seu sobrinho (adolescente) efetuar as transferências bancárias. 6. O crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da condição etária do adolescente envolvido, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral. 7. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o referido lapso temporal, de modo que condenações anteriores, mesmo ocorridas há mais de cinco anos, podem ser consideradas na análise dos antecedentes, desde que não tenham ocorrido há demasiado período de tempo, observados os parâmetros de proporcionalidade. 8. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 9. Considerando-se que foram praticados 26 (vinte e seis) delitos (treze de furto qualificado e treze delitos de corrupção de menores), eleva-se a pena do crime mais grave, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que, os crimes de furto foram praticados em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), e os de corrupção de menores, em relação a estes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), assim, diante da concomitância entre os institutos, aplica-se apenas uma das regras, a da continuidade delitiva, a fim de não haver “bis in idem”. 10. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, reduz-se para R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. IV - Dispositivo: 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 315, § 2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, requerendo a absolvição dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do crime de furto consistente no abuso de confiança, desclassificando-se a conduta para furto simples. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 59 do CP, pugnando pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes ou, subsidiariamente, pela redução do aumento da pena na primeira fase, em razão dos maus antecedentes; c) artigo 61, inciso II, alínea “f”, da Lei Substantiva Penal, pleiteando o afastamento da agravante consistente em delito praticado em contexto de violência doméstica, sob o fundamento de que os crimes não se deram contra a vítima em razão de seu gênero. Pede, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de corrupção de menores. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 156, 315, § 2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. A Corte Superior decidiu que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à suposta violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, da Lei Substantiva Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sem razão, tendo em vista que o réu jamais admitiu a prática de qualquer delito, pois, apesar de confirmar os saques realizados pelo adolescente, sustentou sempre que as movimentações eram de conhecimento da vítima, o que se difere em muito de uma confissão. Registrou-se, ainda, a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o delito em contexto de violência doméstica” (ID 68489283). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020